Tribunal: TJMT
Processo: 0042327-34.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042327-34.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ELCI LEMAINSKI - CPF: 483.975.129-34 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MATHILDE CATHARIANA CAPITANIO (APELADO), ELITE CAPITANIO (APELADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), IRMGARD BRUGGEMANN HENCKEL - CPF: 043.312.451-28 (APELADO), GERHARD DIVO HENCKEL - CPF: 347.245.759-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DIVO HENCKEL (APELADO), ELITE CAPITANIO - CPF: 459.793.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRMGARD BRUGGEMANN HENCKEL - CPF: 043.312.451-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GERHARD DIVO HENCKEL - CPF: 347.245.759-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- REJEITADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - PRESCRIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - DISCUSSÃO PRECLUSA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já desafetados os recursos repetitivos que tratam da matéria.

A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0042327-34.2012.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Joao Elci Lemainski e Outros

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Joao Elci Lemainski e Outros.

Sentença
: homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (fls. 334/336); rejeitou a impugnação formulada pelo executado; reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 500,56 e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Apelação
(Id. 2744138
)
: Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da falta de autorização individual expressa dada pela Associação para executar o título judicial.

Requer a suspensão do andamento processual com base em decisão proferida no tema 947/STJ.

Afirma que o marco inicial para cômputo dos juros de mora é a data da citação na fase de liquidação e não da citação na ação coletiva.

Defende que já encerrou o prazo prescricional para cobrança de juros remuneratórios, ao argumento de que já se passaram 20 anos entre a data do conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação.

Sustenta a necessidade de prestação de caução pelos exequentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 2744148).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Joao Elci Lemainski e Outros.

Sentença
: homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (fls. 334/336); rejeitou a impugnação formulada pelo executado; reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 500,56 e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movido contra o banco, aqui apelante.

Por primeiro, cumpre registrar que a
preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
se confunde com o mérito.

No julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema.

Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No recurso de apelação interposto da sentença que condenou o
Bradesco
na ação coletiva, o Tribunal de Justiça ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda, decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao autor da ação, no caso a então apelante
ADEC-MS
.

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida na apelação, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados
transitou em julgado
e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, autorizado o prosseguimento do feito.

De igual forma, não prospera o
pedido de suspensão
com base em decisão proferida no tema 947/STJ.

O mencionado tema, versava sobre: “a
) a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras; e b) a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva
.”

Além de tratar de ação de banco diverso, o tema foi desafetado em 27.09.2017.

Desse modo,
não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença
.

Quanto à consumação ou não da prescrição relativa aos juros remuneratórios, não cabe mais a discussão acerca da questão, conforme dispõe o art. 507 do CPC, porque a matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

(...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

O banco apelante defende, ainda, a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados. Todavia, ao contrário do alegado, o caso não se trata de execução provisória, porquanto a sentença executada fora prolatada na Ação Civil Pública no 2281/2008, que já transitou em julgado.

Assim, acolhidos os cálculos apresentados pelos exequentes, de acordo com os termos estabelecidos na sentença executada, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a desconstituição dos seus termos pelo executado, e não verificada a existência de qualquer decisão capaz de suspender a fase executiva, o levantamento dos valores dispensa a prestação de caução.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

-SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DOS RESP 1.243.887/PR e 1.391.198/DF -

INVIABILIDADE -

ILEGITIMIDADE ATIVA - COISA JULGADA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA ACP POR NÃO ASSOCIADO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO REALIZADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA - EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA - DISPENSA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS -RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos Recursos Especiais representativos da controvérsia (1.243.887/PR e 1.391.198/DF) decidiu-se pela suspensão de todos os processos em que se discute a legitimidade ativa de não associado para o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública ajuizada por Associações. Contudo essa determinação não se aplica a ACP 2281/2008, pois ela delimitou expressamente o seu alcance ao estabelecer que os efeitos do seu decisum seriam estendidos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da ADEC.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

Tratando-se de Cumprimento de Sentença definitiva e sendo mantidos os parâmetros utilizados pela contadoria do juízo para apuração do quantum devido, ficando estipulado o valor devido, não se exige caução para o seu levantamento” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 163178/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12.04.2017, DJE 19.04.2017).

Conclui-se, portanto, que
não há necessidade de prestar caução
para o levantamento do valor depositado em juízo.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, e, no mérito, nega-se ao provimento ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024